Tribunal: TJDFT
Processo: 0003615-90.2004.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0003615-90.2004.8.07.0000 EMBARGANTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após a comprovação, pelo Distrito Federal, de implementação da obrigação imposta na presente execução (id 50387026), com a majoração da rubrica “decisão judicial, 84,32%” para a quantia de R$ 6.284,18 (seis mil duzentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), conforme cálculos homologados, o Exequente peticiona em id 51028697, para informar que a obrigação não foi integralmente cumprida, na medida em que a incorporação efetivada pelo Executado não contemplou reajustes concedidos aos servidores em abril de 2022 (22,91%) e julho de 2023 (6%), pugnando pela fixação do montante devido em R$ 8.187,31 (oito mil cento e oitenta e sete reais e trinta e um centavos). Intimado, o Distrito Federal menciona, em id 51613799, que “se o reajuste deve incidir exclusivamente sobre a remuneração de março/1990, é incorreto que o autor deseje que ele seja cumulado, como base de cálculo composta, por eventuais reajustes posteriores” e que “a lide não debate reajustes concedidos em abril/2022 e julho/2023, mas episódio específico de 1990. O autor não pode querer tornar este processo o Juízo universal onde debaterá episódios remuneratórios supervenientes vige o princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC/15)”. É o relato do necessário. Decido. Em resumo, após a homologação dos cálculos, o Exequente pretende incluir novos reajustes concedidos aos servidores no montante devido pelo Distrito Federal. Ocorre que, no caso, houve ampla discussão e resolução acerca dos cálculos do valor efetivamente devido, com os quais o Credor expressamente concordou. A decisão que homologou os cálculos transitou em julgado no dia 10/03/2023 (id 44419966). Assim, está preclusa a discussão, nesta etapa processual, a respeito da inclusão de eventual reajuste concedido à categoria a que fazia parte o Exequente. Ressalte-se que, como visto, no caso, não se discute erro de cálculo, mas sim a possibilidade de inclusão de novo reajuste, após a homologação dos cálculos, o que não se pode admitir. É que questões já decididas no processo se submetem ao fenômeno da preclusão e sobre o tema não pode haver nova decisão, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual. Registre-se que o Exequente teve oportunidade de se manifestar sobre os cálculos, antes do trânsito em julgado da decisão que os homologou, para requerer a inclusão de ao menos um dos reajustes, mas nada fez no momento adequado. E mesmo em manifestação posterior à concessão dos reajustes (abril de 2022 e julho de 2023), na petição de id 49603286, de 1o/08/2023, o credor nada requereu a esse respeito. Ao contrário, pugnou uma vez mais pela imediata implementação da quantia de R$ 6.284,18 (seis mil duzentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), reafirmando, assim, sua total concordância com os cálculos devidamente homologados por decisão transitada em julgado. Ademais, a obrigação foi efetivamente cumprida pelo Distrito Federal, de acordo com o documento em id 50387026, tendo o Exequente reconhecido “a incorporação do valor de R$ 6.284,18, retroativo a julho de 2023”. (id 51028697) Não há, portanto, que falar em nova atualização de cálculo, que, repita-se, foi homologado por decisão transitada em julgado, e cuja obrigação já foi implementada pelo Distrito Federal. Assim, indefiro o pedido formulado em id 51028697. No mais, decreto a extinção do presente feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto satisfeitas as obrigações. Após ciência das partes, preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator